Tribunal: TJPA
Processo: 0001741-64.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001741-64.2010.8.14.0065

APELANTE: JHONATHAN DE SOUSA SILVA

ADVOGADO DATIVO: CLEOMAR COELHO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISOS IV, E ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jhonathan de Sousa Silva
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou
à pena de 99 (noventa e nove) anos de reclusão
, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, incisos IV, e art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do Código Penal, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID
6398850
,
in verbis
:

“na data de 23/05/2010, por volta de aproximadamente 19:00 horas, os denunciados, DENIS NASCIMENTO ALVES e JHONATHAN DE SOUSA SILVA, acompanhados de outros dois elementos ainda não identificados - agindo em concurso, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas antecipadamente ajustadas para a prática do crime - assassinaram as vítimas: PAULO ANDRÉ GOMES DA SILVA, vulgo ‘BOZÓ’; RENAN PEREIRA SILVA; JOSÉ WHARLASY FERREIRA BARROS e ALCIONE SILVA DE SILVA e ainda feriram gravemente às vítimas: ELIETE GOMES DA SILVA; RAULISSON MAICON MOREIRA ROCHA e LUCAS DOS REIS MACÊDO, conforme atesta os Autos de Exames Cadavéricos e Autos de Exames de Corpo de Delito, carreados aos autos.

Conforme apurado, no dia e hora da ação delituosa, as vítimas supracitadas encontravam-se na casa do nacional, JOB DE MENDONÇA SIMÃO, na companhia deste, pois haviam sido convidadas por JOB para participarem de um jantar naquele local.

Enquanto as vítimas jogavam dominó na sala, JOB estava no banheiro da residência tomando banho. Neste momento, os denunciados, DENIS & JHONATHAN, entraram na sala e, usando ARMA DE FOGO, TIPO PISTOLA, CALIBRE 380, fizeram vários disparos contra as vítimas, os quais ceifaram a vida de PAULO ANDRE, RENAN, JOSE WHARLASY e ALCIONE, além de ferir gravemente às vítimas, ELIETE, RAULISSON e LUCAS.

Após os disparos, os denunciados fugiram com ajuda de dois outros indivíduos, ainda não identificados, que ficaram aguardando na frente da residência com duas motos ligadas e prontas para evadirem-se do local.”

Após ser devidamente pronunciado em 25/01/2016, conforme ID. 6398915, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 99 (noventa e nove) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, incisos IV, e art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Inconformado com a decisão condenatória, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 6398975, pág. 09 e ss.,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória e submetendo o apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Em contrarrazões
, ID 6398988,
o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito recursal.

DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia e, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima sobrevivente, E. G. D. S., confirmou em juízo todos os termos da denúncia, mídia constante dos autos,
reconhecendo o apelante como um dos autores dos crimes em questão; que a vítima convidada, juntamente com seu marido Lucas, para jogarem dominó no local do crime; que quando estavam na casa, viu quando o denunciado chegou juntamente com outros elementos já atirando em todos que se encontravam ali; que a depoente levou um tiro na boca e outro nas costas; que viu quando os bandidos foram em direção de um rapaz que já estava agonizando e desferiram outros tiros nele; que reconheceu o apelante como um dos autores do delito, sem qualquer sombra de dúvida.

Pelo que se pode averiguar no depoimento transcrito acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 04/04/2024